Tribunal: TJES
Processo: 5019291-28.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019291-28.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: ELAINE BATISTA DA CRUZ SOARES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. ARIPIPRAZOL. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). USO OFF-LABEL EM PACIENTE MENOR DE 6 ANOS. TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS FIXADOS PELA SUPREMA CORTE. EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVA TERAPÊUTICA PADRONIZADA NO SUS. NOTA TÉCNICA NATJUS DESFAVORÁVEL. TENTATIVA TERAPÊUTICA PRÉVIA COM RISPERIDONA. LAUDO MÉDICO PARTICULAR QUE INDICA MELHORA PARCIAL COM O FÁRMACO PLEITEADO. AUSÊNCIA, CONTUDO, DE DEMONSTRAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA ROBUSTA QUANTO À IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO E À EXISTÊNCIA DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS DE ALTO NÍVEL PARA O USO PRETENDIDO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. NECESSIDADE DE CAUTELA JURISDICIONAL. PREVALÊNCIA, NESTE MOMENTO PROCESSUAL, DA POLÍTICA PÚBLICA SANITÁRIA E DOS PROTOCOLOS OFICIAIS DO SUS. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471/RN), firmou entendimento de que o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS possui caráter excepcional e depende da demonstração cumulativa da inexistência de substituto terapêutico eficaz, da imprescindibilidade clínica do fármaco, da existência de evidências científicas de eficácia e segurança e da incapacidade financeira do paciente.

2. O Tema 1.234 da Repercussão Geral (RE 1.366.243) reforçou a necessidade de deferência às políticas públicas sanitárias, à atuação técnica da CONITEC e aos órgãos auxiliares especializados, como o NATJus.

3. Embora o laudo médico particular relate tentativa prévia de utilização de múltiplos fármacos, inclusive Risperidona, com melhora parcial do quadro mediante uso de Aripiprazol, os autos ainda não contêm documentação clínica objetiva e robusta apta a demonstrar, em cognição sumária, a imprescindibilidade inequívoca do medicamento pretendido.

4. Hipótese em que o medicamento postulado é utilizado em contexto off-label para criança de 5 anos de idade, inexistindo demonstração, nos autos, de evidências científicas de alto nível aptas a justificar o afastamento dos protocolos terapêuticos oficialmente incorporados ao SUS.

5. A Nota Técnica e-NATJus, embora não vinculante, constitui elemento técnico qualificado de auxílio ao convencimento judicial, especialmente em demandas sanitárias complexas submetidas aos critérios restritivos fixados pelo STF.

6. A proteção integral da criança e o direito fundamental à saúde não afastam, por si sós, a necessidade de observância dos parâmetros técnico-científicos exigidos pelos precedentes vinculantes da Suprema Corte.

7. Ausentes, neste momento processual, elementos suficientes para afastar, em sede de tutela provisória, a política pública sanitária vigente e os protocolos oficiais do SUS.

8. Agravo de instrumento provido.

Vitória, 09 de junho de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Guarapari/ES, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº
5007529-49.2025.8.08.0021
, que deferiu tutela provisória de urgência determinando o fornecimento do medicamento Aripiprazol 1 mg/mL à agravada, criança de 5 anos de idade, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA (CID F84.0).

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida afronta os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral, bem como as Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61, ao deferir medicamento não incorporado ao SUS sem a comprovação dos requisitos cumulativos exigidos. Afirma, ainda, que o medicamento não está incorporado às políticas públicas do SUS, há alternativa terapêutica padronizada (Risperidona), não restou demonstrada a imprescindibilidade clínica do fármaco e inexistiria situação de urgência apta a justificar a concessão da tutela.

No ID.
17938683
consta Nota Técnica e-NATJus nº 459676, concluindo de forma não favorável ao fornecimento do medicamento.

Na decisão de ID.
17993946
foi deferido efeito suspensivo ao recurso.

A agravada apresentou contrarrazões no ID.
18076418
, pugnando pela manutenção da decisão de primeiro grau.

Parecer da Procuradoria de Justiça no ID.
18427756
pelo não provimento do recurso.

A agravante requereu, no ID.
18618319
, a juntada do laudo médico de ID.
18618320
.

Manifestação do Estado do Espírito Santo no ID.
18895433
, reiterando os termos do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento nº 5019291-28.2025.8.08.0000

Agravante: Estado do Espírito Santo

Agravada: E. B. D. C. S.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Guarapari/ES, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Aripiprazol 1mg/ml à agravada, criança de 5 anos de idade, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA (CID F84.0).

Sustenta o ente estatal, em síntese, afronta aos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral, ao fundamento de que o medicamento pleiteado não está incorporado ao SUS, existe alternativa terapêutica padronizada (Risperidona), inexiste demonstração técnico-científica suficiente da imprescindibilidade do fármaco e não restou configurada situação de urgência apta a justificar a tutela provisória.

A controvérsia exige análise particularmente cuidadosa, pois envolve, simultaneamente, proteção constitucional ao direito fundamental à saúde e à infância;, observância dos precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal e necessária racionalidade das políticas públicas sanitárias.

Inicialmente, cumpre registrar que o direito à saúde encontra previsão nos arts. 6º, 196 e 227 da Constituição Federal, constituindo dever solidário dos entes públicos assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços destinados à promoção, proteção e recuperação da saúde.

Todavia, o próprio Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS possui caráter excepcional e exige observância rigorosa dos critérios técnicos fixados no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471/RN).

Na ocasião, a Suprema Corte assentou que a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS depende da demonstração cumulativa, entre outros requisitos: a) da inexistência de substituto terapêutico incorporado; b) da imprescindibilidade clínica do fármaco; c) da existência de evidências científicas de eficácia e segurança; e d) da impossibilidade financeira do paciente.

Além disso, no julgamento do Tema 1.234 da Repercussão Geral (RE 1.366.243), o STF reforçou a necessidade de deferência às políticas públicas sanitárias, à atuação técnica da CONITEC e aos órgãos auxiliares especializados, como o NATJus.

No caso concreto, consta dos autos a Nota Técnica e-NATJus nº 459676, elaborada por órgão técnico auxiliar do Poder Judiciário, cuja conclusão foi desfavorável ao fornecimento do medicamento Aripiprazol.

Segundo a manifestação técnica, o medicamento não se encontra incorporado às listas oficiais do SUS; existe alternativa terapêutica padronizada disponível na rede pública, notadamente a Risperidona; não houve demonstração técnico-científica suficiente da refratariedade absoluta às opções terapêuticas disponibilizadas pelo SUS; e inexiste situação de urgência ou emergência nos parâmetros técnico-científicos adotados pelo Conselho Federal de Medicina.

É verdade que, posteriormente, foi juntado laudo médico particular subscrito pela profissional assistente da agravada, no qual se relata tentativa prévia de utilização de múltiplos fármacos, inclusive Risperidona, sem sucesso terapêutico satisfatório, além da ocorrência de efeitos adversos em algumas medicações anteriormente empregadas.

O documento informa, ainda, que a paciente apresentou melhora parcial com o uso do Aripiprazol e menciona necessidade urgente de manutenção do tratamento.

Tais elementos, evidentemente, merecem consideração judicial, sobretudo diante da condição peculiar de pessoa em desenvolvimento e da proteção integral assegurada pelo art. 227 da Constituição Federal.

Também não se ignora que, em demandas envolvendo transtornos do neurodesenvolvimento, a resposta terapêutica pode variar significativamente entre pacientes, não sendo possível reduzir integralmente a avaliação clínica individualizada à abstração dos protocolos administrativos.

Todavia, mesmo diante dessas particularidades, entendo que, ao menos neste momento processual e sob a ótica da cognição sumária própria da tutela provisória, ainda não se encontram suficientemente demonstrados os requisitos cumulativos exigidos pelos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.

Isso porque o laudo particular juntado aos autos, embora indique tentativa terapêutica anterior, não veio acompanhado de documentação clínica objetiva apta a demonstrar, com maior robustez, evolução terapêutica detalhada, registros clínicos contínuos, parâmetros técnicos de acompanhamento, escalonamento farmacológico completo, relatórios multidisciplinares, ou elementos científicos específicos capazes de justificar, de forma segura, o afastamento da política pública estabelecida para a hipótese.

Além disso, o caso apresenta circunstância que exige cautela jurisdicional reforçada. O medicamento pleiteado é utilizado, na hipótese, em contexto off-label para criança de 5 anos de idade, inexistindo nos autos demonstração de evidências científicas de alto nível — tais como ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises — aptas a satisfazer o rigor probatório atualmente exigido pelo Tema 6 do STF para imposição judicial de tratamento não incorporado ao SUS.

Nesse ponto, merece relevo a manifestação do Estado do Espírito Santo no sentido de que a mera opinião clínica individual, embora relevante, não substitui o padrão técnico-científico qualificado exigido pela jurisprudência vinculante da Suprema Corte.

Também é importante destacar que a Nota Técnica do NATJus, embora não possua caráter vinculante, constitui elemento técnico imparcial e qualificado de auxílio ao convencimento judicial, especialmente em demandas sanitárias complexas, nas quais se exige avaliação baseada em evidências científicas e análise sistêmica da política pública de saúde.

Assim, ainda que o laudo particular traga elementos clínicos relevantes, verifica-se, ao menos por ora, situação de divergência técnico-científica que impede, em sede de tutela de urgência e cognição sumária, o afastamento seguro da política pública sanitária e dos protocolos terapêuticos atualmente incorporados ao SUS.

Também não se desconhece o argumento ministerial de que a urgência, em casos envolvendo crianças com TEA, deve ser interpretada sob perspectiva evolutiva e neuropsicológica, e não apenas sob risco iminente de morte.

Contudo, a concessão de tutela provisória contra o Poder Público, em hipóteses de fornecimento de medicamento não incorporado e uso off-label, exige demonstração técnica particularmente robusta, justamente em razão do elevado impacto sanitário, regulatório e orçamentário envolvido.

No estágio atual da demanda, os elementos constantes dos autos ainda não permitem concluir, com a segurança necessária exigida pelos Temas 6 e 1.234 do STF, pela imprescindibilidade inequívoca do Aripiprazol em detrimento das alternativas terapêuticas padronizadas pelo SUS.

Cumpre ressaltar, por fim, que o provimento do presente recurso não implica negativa definitiva do tratamento pretendido.

A presente conclusão decorre exclusivamente da insuficiência, neste momento processual, do conjunto técnico-probatório necessário à concessão de tutela provisória para fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, utilizado em contexto off-label e sujeito aos rígidos critérios fixados pela jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Nada impede, portanto, que a matéria seja reavaliada pelo juízo de origem caso sobrevenham novos elementos clínicos, documentação médica mais detalhada, pareceres técnicos complementares ou evidências científicas supervenientes aptas a demonstrar, de maneira robusta, o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo STF.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento e dou-lhe provimento
para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela provisória anteriormente concedida, sem prejuízo de nova apreciação da matéria pelo juízo de origem diante de eventual superveniência de elementos técnicos complementares.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 09.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.